Tribunal: STF
Processo: HC 77347
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. QUESITOS.
OFENSA AO ART. 479 DO CPP. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO AOS JURADOS. VÍCIO
 NA REDAÇÃO. FALTA DE FORMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO
JULGAMENTO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DA
PENA EM REGIME SEMI-ABERTO.
1. Na Sessão do Júri, o juiz procedeu a
 leitura dos quesitos, explicou a significação de cada um, indagou
das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer,
obteve deles resposta negativa.
A ata não registrou qualquer
oposição das partes.
Não ocorreu a alegada ofensa ao art. 479 do
CPP, o  procedimento legal foi obedecido.
O juiz explicou aos
jurados sobre as conseqüências que adviriam no caso de acolhimento
da qualificadora.
2. Quanto à alegação de ocorrência de vício na
redação do décimo segundo quesito.
O quesito trata de uma
qualificadora genericamente descrita no art. 121, § 2º, IV, do
CP.
Ao ser submetido ao júri, deve, o quesito, descrever o elemento
 fático que caracteriza a qualificadora.
No caso tiro pelas
costas.
A doutrina e a jurisprudência entendem que a formulação
tiro pelas costas é indício ou configura a qualificadora.
Não se dá
 surpresa se o crime foi precedido de desavença (vias de fato ou
calorosa discussão).
Não ocorreu vício na redação do quesito.
3.
Com relação à alegação de falta de formulação do quesito da
atenuante específica.
O juiz é obrigado a formular o quesito
específico relativo a existência de circunstância atenuante sob pena
 de nulidade  do julgamento (CPP, art. 484, parágrafo único,
III).
No caso o juiz fixou a pena-base no mínimo legal: 12 anos
para homicídio qualificado.
Não considerou a atenuante porque
ofenderia o mínimo legal em abstrato (CP, art. 68).
Procedeu a
redução da pena em 1/4 face ao reconhecimento, pelos jurados, da causa
 especial de diminuição da pena do § 1º, do art. 121, do CP.
A
posição adotada pelo juiz é incensurável.
4. Quanto à ocorrência de
 prejuízo do quesito referente à qualificadora da surpresa.
A
circunstância qualificadora caracterizada pela surpresa foi objeto
do julgamento.
O júri foi inquirido sobre o tiro pelas costas, mas
essa qualificadora não se confunde com a surpresa.
O fundamentado
foi rejeitado.
5. Coexistem em harmonia o privilégio e a
qualificadora objetiva, no crime de homícidio.
No caso, o Conselho
de sentença admitiu a existência da privilegiadora da violenta
emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima.
O quesito
pertinente à forma de execução tem natureza objetiva.
Através desse
 quesito, descobriu-se que meio utilizado para atingir a vítima foi
um tiro pelas costas.
Inexiste nulidade no julgamento.
6. Com
relação ao pedido de cumprimento da pena em regime semi-aberto.
O
TJ/SP, baseado em circunstâncias subjetivas, desfavoráveis ao
Paciente, entendeu que esse deveria iniciar o cumprimento da pena em
 regime fechado.
Não cabe, em Habeas, decidir a respeito.
Precedente.
Habeas conhecido e indeferido.